Tribunal: TJES
Processo: 5008508-70.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008508-70.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RECORRIDO: ALICEMAR VITORINO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008508-70.2023.8.08.0024

RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RECORRIDO: ALICEMAR VITORINO DE OLIVEIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CONSTRUTORA. TAXA DE CARTÓRIO ANTECIPADA PELO CREDOR. PAGAMENTO REALIZADO PELA DEVEDORA MEDIANTE FINANCIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ENTRE AS PARTES. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ALICEMAR VITORINO DE OLIVEIRA
em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A,
aduzindo a requerente que adquiriu o ágil/todos os direitos e obrigações do imóvel constituído pelo apartamento nº 701, de 63m2, com 03 quartos, do Bloco G do Ed. Top Life Club Residence – Condomínio Laguna Beach, situado na Avenida Castanheiras, Lote 3350 – Águas Claras – Brasília/DF. No ano de 2016 formalizou acordo com a requerida para pagamento do saldo devedor, junto ao Banco Intermedium, finalizando o pagamento em 2017, contudo, em 2020 foi surpreendida com insistentes cobranças da requerida. Busca, assim, seja declarado inexistente o débito entre as partes, restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, além de danos morais.

Em contestação (ID 7629881), a demandada informa que a autora foi exaustivamente informada sobre a necessidade de pagamento da taxa de registro, em razão da antecipação realizada pela MRV, não podendo alegar desconhecimento.

A sentença (ID 7630004) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ACOLHO em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de:

a. DECLARAR a inexistência de débitos por parte de ALICEMAR VITORINO DE OLIVEIRA, referente ao imóvel do Ed. Top Life Club Residence – Condomínio Laguna Beach. E DETERMINAR que a MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A proceda com a baixa do referido débito junto ao seu sistema.

b. CONDENAR a MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A a pagar a ALICEMAR VITORINO DE OLIVEIRA, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/cart. 405, CC), ambos corrigidos pelos índices da Corregedoria Local
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7630007), reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, destaca que a taxa de registro cartorária é de responsabilidade do adquirente do imóvel.

A autora apresentou contrarrazões (ID 7630013), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, eis que, aplicando a teoria da asserção, temos que as condições da ação devem ser analisadas
in status assertionis
, ou seja, em abstrato e a partir da alegação da parte autora na inicial sem, contudo, adentrar na análise, sob pena de apreciação antecipada do mérito.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Observa-se dos autos que a autora financiou o valor devido pelo apartamento junto ao Banco Intermedium, contudo, dentro do financiamento foi embutido o valor das despesas antecipadas pelo credor (registro de contrato + ITBI), conforme ID 7629849 - Pág. 4.

Efetuando o pagamento integral do valor devido, o que foi comprovado no ID 7629847 e estando as despesas cartorárias já inclusas no financiamento, nada mais é devido pela recorrida, como bem acentuou o magistrado de piso.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que todo valor estava pago e insistentemente a requerida enviada mensagens e e-mails de cobrança.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação . É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de março de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)